Tribunal: TJPA
Processo: 0800334-96.2018.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-08-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800334-96.2018.8.14.0133

APELANTE: THIAGO ALVES DANTAS DA CUNHA

APELADO: GUAMA - TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA, REVITA ENGENHARIA S.A., VEGA VALORIZACAO DE RESIDUOS S.A. - VVR, SOLVI PARTICIPACOES S/A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº 0800334-96.2018.8.14.0133

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: MARITUBA-PARÁ (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

EMBARGANTES: GUAMÁ TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA, REVITA ENGENHARIA S/A, SOLVI PARTICIPAÇÕES S/A E VEJA VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS S/A

ADVOGADOS:

ADRIANA DE SOUZA FAGUNDES – OAB/PA 28.625, RENAN AZEVEDO SANTOS – OAB/PA 18.988 E PEDRO BENTES PINHEIRO FILHO – OAB/PA 3.210

EMBARGADO:

THIAGO ALVES DANTAS DA CUNHA

ADVOGADOS:

JOSÉ CARLOS LIMA DA COSTA – OAB/PA 9.654 E RODRIGO LEITÃO DE OLIVEIRA – OAB/PA 18.018

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL
. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL.
OMISSÃO.
VÍCIO
FUNDADO

NA AUSÊNCIA DE ANÁLISE QUANTO À CORRELAÇÃO DO
DANO MORAL ADVINDO DA IDENTIDADE DE ELEMENTOS ENTRE AS AÇÕES COLETIVA E INDIVIDUAL, ILEGITIMIDADE ATIVA DO EMBARGADO NA SUA PRETENSÃO INDENIZATÓRIA E A NÃO COMPROVAÇÃO DO DANO INDIVIDUAL. EXAME DOS ARGUMENTOS A SER FEITO INICIALMENTE EM 1º GRAU ORDINÁRIO DE JURISDIÇÃO APÓS O JULGAMENTO DA AÇÃO COLETIVA. PRECEDENTE QUALIFICADO. TEMA Nº 60 STJ. OMISSÃO
INEXISTENTE. ACÓRDÃO MANTIDO IRRETOCÁVEL.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0800334-96.2018.8.14.0133

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: MARITUBA-PARÁ (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

EMBARGANTES: GUAMÁ TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA, REVITA ENGENHARIA S/A, SOLVI PARTICIPAÇÕES S/A E VEJA VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS S/A

ADVOGADOS:

ADRIANA DE SOUZA FAGUNDES – OAB/PA 28.625, RENAN AZEVEDO SANTOS – OAB/PA 18.988 E PEDRO BENTES PINHEIRO FILHO – OAB/PA 3.210

EMBARGADO:

THIAGO ALVES DANTAS DA CUNHA

ADVOGADOS:

JOSÉ CARLOS LIMA DA COSTA – OAB/PA 9.654 E RODRIGO LEITÃO DE OLIVEIRA – OAB/PA 18.018

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

GUAMÁ TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA, REVITA ENGENHARIA S/A, SOLVI PARTICIPAÇÕES S/A E VEJA VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS S/A
interpuseram

Declaratórios em Agravo Interno em

Apelação Cível contra

Acordão (Vide PJe ID

18607277, páginas 1-14), que conheceu e negou provimento a seu Recurso interposto.

São esses os termos da Ementa:

“
EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO VIABILIZADO POR AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA INTERNA. AÇÃO COLETIVA EM TRÂMITE AO LADO DA INDIVIDUAL NÃO INDUZ LITISPENDÊNCIA DA SEGUNDA PRETENSÃO, MAS A DEVIDA SUSPENSÃO DO FEITO. PRECEDENTE QUALIFICADO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ. SENTENÇA DE 1º GRAU CASSADA PARA APLICAÇÃO DO TEMA REPETITIVO 60 STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
” (PJe ID

18607277, páginas 1-2).

Em razões recursais,

os Embargantes

aduzem

como único argumento a:

1)

Omissão:
ausência de abordagem quanto à correlação do dano moral à identidade de elementos entre as Ações Coletiva e Individual; Ilegitimidade ativa e não comprovação do dano individual.

E, ao final, requer o conhecimento e provimento dos Embargos de Declaração para sanar o vício e assim modificar o acórdão combatido.( PJe ID 18697079, páginas 1-9)

Contrarrazões

não apresentadas.( PJe ID 19489756, página 1).

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Belém-Pará, data conforme Sistema PJe.

DESEMBARGADORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº 0800334-96.2018.8.14.0133

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: MARITUBA-PARÁ (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL) EMBARGANTES: GUAMÁ TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA, REVITA ENGENHARIA S/A, SOLVI PARTICIPAÇÕES S/A E VEJA VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS S/A

ADVOGADOS:

ADRIANA DE SOUZA FAGUNDES – OAB/PA 28.625, RENAN AZEVEDO SANTOS – OAB/PA 18.988 E PEDRO BENTES PINHEIRO FILHO – OAB/PA 3.210

EMBARGADO:

THIAGO ALVES DANTAS DA CUNHA

ADVOGADOS:

JOSÉ CARLOS LIMA DA COSTA – OAB/PA 9.654 E RODRIGO LEITÃO DE OLIVEIRA – OAB/PA 18.018

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Admito o Recurso de Embargos de Declaração por estarem presentes os requisitos de admissibilidade.

Estabelecido no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração são cabíveis para resolver vícios da omissão, contradição e obscuridade, além de promover a correção de erro material.

Como ensina Cássio Scarpinella Bueno
[1]
:

“Os embargos de declaração são o recurso que têm como objetivo o esclarecimento ou a integração da decisão recorrida, tornando-a mais clara, mais coesa e mais completa. Também se prestam, de acordo com o inciso III do art. 1.022, a corrigir erros materiais.”

Recurso de integração ou de esclarecimento, estampa-se dessa forma os Embargos de Declaração, daí o estabelecimento dos limites cognitivos quanto ao exame da (in)existência dos vícios acima relatados conjugados com o erro material. Não é recurso de substituição, pois se assim fosse o Estatuto Processual autorizaria a rediscussão de matéria decidida.

Logo, para que se alcance a conclusão que os Declaratórios são manejados para rediscutir assunto decidido, deve-se examinar:

1º:

a presença, ou não, dos vícios correlatos e o erro material e

2º: na exclusão dos elementos componentes dos limites legais, examinar se as razões recursais visam permutar julgados.

Ao exame do único vício indicado, a saber:
Omissão.

Omissão fundada

na ausência da análise quanto à correlação do
dano moral advindo da identidade de elementos entre as Ações Coletiva e Individual; Ilegitimidade ativa do Embargado na sua pretensão indenizatória e a

não comprovação do dano individual.

Pois bem.

Essa discussão, sem sombra de pálida dúvida, deve ser debatida em 1º Grau Ordinário de Jurisdição,

oportunidade em que o julgador
a quo
fará o exame quanto à

distinção ou identidade dos elementos das Ações individual e coletiva; dirá se o Embargado é carecedor quanto ao exercício do direito de ação na modalidade de ilegitimidade ad causam; definirá a existência e qualidade do dano moral pretendido segundo

esforço probatório de cada parte.

Isso tudo

ocorrerá somente após o julgamento da Ação Coletiva, dado que o acórdão objurgado aplicou inarredavelmente precedente qualificado

no Tema nº 60 do STJ, conforme ementa abaixo exposta desde a Apelação Cível:

Apelação Cível
:

EMENTA:PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. LITISPENDÊNCIA INEXISTENTE.
TEMA 60 STJ.
PRECEDENTES DO TJPA. SENTENÇA CASSADA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO, MONOCRATICAMENTE.

1 “
Ajuizada ação coletiva atinente a macro-lide geradora de processos multitudinários, suspendem-se as ações individuais, no aguardo do julgamento da ação coletiva.” Inteligência do Tema 60 STJ.

1.1
Inexiste litispendência entre Ações Coletiva e Individual, devendo esta ser suspensa até o julgamento daquela, afastando a causa extintiva
.

1.2 Sentença cassada. Precedentes do TJPA.

2 Recurso de Apelação conhecido e provido, monocraticamente.” ( PJe ID 17438670, página 1).

Agravo Interno

" EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO VIABILIZADO POR AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA INTERNA.
AÇÃO COLETIVA EM TRÂMITE AO LADO DA INDIVIDUAL NÃO INDUZ LITISPENDÊNCIA DA SEGUNDA PRETENSÃO, MAS A DEVIDA SUSPENSÃO DO FEITO. PRECEDENTE QUALIFICADO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ. SENTENÇA DE 1º GRAU CASSADA PARA APLICAÇÃO DO TEMA REPETITIVO 60 STJ
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.”( PJe ID 1813986, página 1)

A bem da verdade, percebo que

os Embargantes
,
além de

inobservarem

a redação do precedente qualificado, ainda

usam os Declaratórios para rediscutir matéria decidida eis a intenção clara

de substituir

a qualidade do julgado,
indubitavelmente.

Os Declaratórios, nesse campo, pretendem a troca de decisão fugindo totalmente dos limites legais tratados no artigo 1.022 do CPC, merecendo ser rejeitado por rediscussão de matéria decidida.

Por agora, não predico os Declaratórios como protelatórios dado que seu manejo ainda integra o direito a recorrer, que possivelmente terá descaracterizada essa imagem quando insistir na matéria sob enfoque.

Meu posicionamento, portanto, é para conhecer e negar provimento aos

Declaratórios em Agravo Interno de Apelação Cível

mantendo-se irretocável acórdão combatido, segundo fundamento acima esposado.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem para fins devidos.

É como voto.

Belém, data registrada no Sistema PJe .

DESEMBAGADORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

[1]
BUENO, C. S. Manual de direito processual civil. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2022. E-book.

Belém, 13/08/2024